Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701507-65.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARCIA SOFIA SOUZA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL - ATO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. A prescrição quinquenal estabelecida no Dec. 20.910/32 alcança o ato administrativo inquinado de nulo pela parte, impedindo a sua invalidação pelo Judiciário, sob pena de inaceitável comprometimento da segurança das relações jurídicas. De qualquer sorte, não se trata de ato nulo. Sentença mantida. A recorrente aponta violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Discorre sobre: (a) o princípio da presunção de inocência; (b) da dignidade da pessoa humana; (c) do direito adquirido e da segurança jurídica e (d) da nulidade do ato administrativo. Todavia, deixa de indica quais os artigos da Constituição Federal, teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Deixa de defender a existência de repercussão geral. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Reginaldo de Oliveira Silva, OAB/DF 25.480. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Por fim, determino que publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Reginaldo de Oliveira Silva, OAB/DF 25.480. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. I Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003